Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DESPACHO Os agravos 0717505-93.2020.8.07.0000, 0716927-33.2020.8.07.0000 e 0716289-97.2020.8.07.0000 seguem associados para julgamento conjunto, ante o fato de impugnarem a mesma decisão e haver relação de prejudicialidade entre eles. Nos autos de n. 0717505-93.2020.8.07.0000 os agravados arguiram questão preliminar nas contrarrazões que, se acolhida, poderá obstar o conhecimento do recurso no que tange à gratuidade de justiça. Desta feita, faculto à agravante WHILDE COSTA SOUZA se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Os demais agravos 0716927-33.2020.8.07.0000 e 0716289-97.2020.8.07.0000 aguardam para retornarem conclusos em conjunto. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403